Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, alegando que a análise da hipossuficiência deveria considerar a renda líquida após descontos obrigatórios e despesas ordinárias, bem como a presunção prevista no art. 99, §3o, do CPC. Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido subsidiário de autorização para recolhimento das custas ao final do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao manter o indeferimento da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento das custas processuais ao final do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural dotada de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento diante de elementos probatórios em sentido contrário.
5. A análise da capacidade econômica deve considerar as circunstâncias concretas do caso, podendo o magistrado utilizar parâmetros objetivos apenas de forma suplementar, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1178.
6. A documentação constante dos autos revela que o embargante é servidor público distrital e aufere renda mensal bruta superior a cinco salários-mínimos, mesmo após a dedução dos descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, circunstância que afasta a alegada hipossuficiência.
7. O endividamento decorrente de empréstimos consignados ou obrigações voluntariamente assumidas não comprova, por si só, incapacidade financeira para arcar com custas e despesas processuais.
8. Inexiste omissão quanto à análise da gratuidade de justiça, pois o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos relativos à capacidade financeira do recorrente.
9. Configura-se omissão apenas quanto ao exame do pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo.
10. O diferimento do pagamento das custas constitui medida excepcional, dependente de demonstração concreta de impossibilidade de recolhimento imediato, o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova de hipossuficiência ou circunstância extraordinária.
11 O reconhecimento da omissão, ainda que para rejeitar o pedido, afasta o caráter protelatório dos embargos e impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
2. A renda mensal superior a cinco salários-mínimos, associada à ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial, afasta a concessão da gratuidade de justiça.
3. O recolhimento das custas ao final do processo constitui providência excepcional, condicionada à demonstração de circunstância concreta que inviabilize o pagamento imediato das despesas processuais.